Tribunal: TJSP
Processo: 2240914-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Remoção e Destinação do Lixo e Multa por descumprimento de acordo do exercício de 2017. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita na conta bancária do executado. Pretensão à reforma por meio de agravo de instrumento. Pedido de desistência do recurso formulado pela agravante. Desistência homologada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Remoção e Destinação do Lixo e Multa por descumprimento de acordo do exercício de 2017. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia constrita na conta bancária do executado. Pretensão à reforma por meio de agravo de instrumento. Pedido de desistência do recurso formulado pela agravante. Desistência homologada. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240914-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MARCELO DE ALMEIDA MODENESE DOS SANTOS GONDAREZ, é agravado
MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240914-93.2020.8.26.0000 -Voto no 18627
2
Voto n. 18627
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2240914-93.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Marcelo de Almeida Modenese dos Santos Gondarez
Agravado:
Município de São Caetano do Sul
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU, Taxa de
Coleta de Lixo, Remoção e Destinação do Lixo e Multa
por descumprimento de acordo do exercício de 2017.
Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da
quantia constrita na conta bancária do executado.
Pretensão à reforma por meio de agravo de instrumento.
Pedido de desistência do recurso formulado pela
agravante.
Desistência
homologada.
Recurso
prejudicado.
I – Relatório
Trata-se de recuso de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo de Almeida Modenese
dos Santos Gondarez contra a r decisão copiada à p. 63/65, a qual, nos autos da
execução fiscal movida pelo Município de São Caetano do Sul, indeferiu o
pedido de desbloqueio da quantia constrita na conta bancária da agravante (R$
6.649,59).
Requer o agravante, preliminarmente, os benefícios da Justiça
Gratuita, sob o fundamento de que é financeiramente hipossuficiente, já que se
encontra desempregado em razão da pandemia causado pelo Covid-19. Quanto
ao mérito, argumenta, em síntese, que o valor bloqueado faz parte das verbas
rescisórias que recebeu em maio de 2020 quando foi demitido da empresa que
laborou por dezesseis anos, de maneira que tal quantia é impenhorável, nos
termos do art. 833, IV, do CPC/15. Requer a concessão da antecipação dos
efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a execução fiscal até o final
julgamento deste recurso e, ao final, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de
que seja reconhecida a ilegalidade da penhora sobre as verbas rescisórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240914-93.2020.8.26.0000 -Voto no 18627
3
A Justiça Gratuita e o efeito suspensivo pleiteados foram
indeferidos pela r. decisão de p.68/72.
Devidamente
intimada,
a
municipalidade
apresentou
contraminuta de p. 76/82.
II – Fundamentação
O recurso está prejudicado.
Consoante dispõe o artigo 998 do CPC/2015, o recorrente
pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso.
É o que ocorreu no caso concreto em que o agravante
expressamente formulou pedido de desistência (p. 84), sendo desnecessária a
adoção de qualquer outra providência para a homologação de seu pleito.
III – Conclusão
Diante do exposto, homologa-se o pedido de desistência
e julga-se prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)